Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO.
1. Na hipótese em que a instituição financeira não comprova a alega cessão de crédito em seu favor, correta a sentença que declara a ilegitimidade da cobrança.
2. Não constatada a violação da boa-fé objetiva, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. CDC, Art. 42, parágrafo único.
3. Dano moral não configurado na hipótese em que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade do autor, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.
4. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.